Tribunal: TJES
Processo: 0019050-43.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019050-43.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FORTE FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA e outros (3)

APELADO: LUANA ARIELLE VILELA ZANIN

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TEMA Nº 872 DO STJ. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em sede de embargos de terceiro, julgou procedentes os pedidos para
impedir a realização de qualquer constrição

sobre o veículo Trator Scania/R 480 A6X4, PLACA OYJ-6005, condenando o Embargado (Exequente) ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir, à luz do princípio da causalidade e do Tema Repetitivo nº 872 do STJ, quem deve arcar com os ônus de sucumbência em embargos de terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme a Súmula nº 303 do STJ e a tese fixada no Tema Repetitivo nº 872 (REsp nº 1.452.840/SP), os honorários advocatícios em embargos de terceiro devem ser arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante) se este não atualizou os dados cadastrais do bem sujeito a registro.

4. No caso concreto, a transferência formal do veículo para a Apelada ocorreu após a citação dos devedores na execução originária, e o registro no órgão de trânsito foi providenciado apenas após a constrição, o que justifica a indicação do bem pelo Exequente.

5. A resistência oferecida pela exequente nos autos dos embargos de terceiro não se revelou injustificada, uma vez que pautada em dúvida legítima quanto à ocorrência de fraude à execução, diante da cronologia dos atos processuais e da ausência de publicidade do negócio jurídico à época.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para inverter os ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento: “1. Nos embargos de terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, nos termos da Súmula nº 303 e do Tema nº 872 do STJ. 2. O adquirente que não providencia a atualização dos dados cadastrais do veículo junto ao órgão de trânsito expõe o bem à indevida constrição e deve responder pelos ônus sucumbenciais, salvo se houver resistência injustificada da parte embargada após tomar ciência inequívoca da transmissão da propriedade, o que não ocorre quando subsistem dúvidas fundadas sobre a idoneidade do negócio jurídico”.

Dispositivos relevantes citados:
Súmulas nº 303 e nº 375 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.452.840/SP (Tema 872), Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14.09.2016; STJ, AgInt no AREsp nº 2.781.574/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, j. 09.12.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019050-43.2020.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : FORTE FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

ADVOGADO : RAFAEL LELLIS

FLAVIA ANDRESSA BORGES NUNES FONSECA

EDUARDO MALHEIROS FONSECA

RECORRIDA : LUANA ARIELLE VILELA ZANIN

ADVOGADO : SIMONIDE LEMES DOS SANTOS

LUIZ CARLOS RODRIGUES GONÇALVES

MAGISTRADO : JULIO CESAR BABILON

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida na apelação cível está relacionada à condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais em embargos de terceiro julgados procedentes.

A ora Apelada ingressou com os embargos de terceiro de origem narrando que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0038048-64.2017.8.08.0024, movida pela Apelante em face de WTG Comércio Mineral Ltda e outros, foi determinada a penhora do veículo Scania/R 480 A6X4, placa OYJ-6005.

Prosseguiu alegando ser a legítima proprietária e possuidora do veículo, adquirido de boa-fé em data anterior à qualquer registro de penhora no cadastro do órgão de trânsito.

Assim, pugnou pela desconstituição da ameaça de constrição e pelo reconhecimento de sua posse e propriedade sobre o referido caminhão.

A sentença recorrida julgou procedentes os pedidos para obstar qualquer medida constritiva sobre o veículo, sob o fundamento de que, nos termos da Súmula nº 375 do STJ, o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente, requisitos que o juízo
a quo
considerou ausentes no caso concreto. Em razão da sucumbência, condenou a embargada (Apelante) ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa.

O Apelante pugna pela reforma da sentença sustentando, primordialmente: (i) a necessidade de aplicação do Princípio da Causalidade para a fixação dos ônus sucumbenciais, nos termos do Tema Repetitivo nº 872 do STJ, uma vez que a Apelada teria dado causa à demanda ao não providenciar o registro da transferência de propriedade perante o órgão de trânsito em tempo oportuno; (ii) que as citações dos devedores na ação de execução ocorreram em agosto e setembro de 2018, enquanto a transferência formal do veículo para a Apelada só foi registrada em 27/12/2018 (com emissão de CRV em 2019), o que induziu o credor a erro escusável ao indicar o bem à penhora; (iii) a existência de vício de julgamento ao não considerar que a inércia da terceira adquirente em dar publicidade ao negócio jurídico justifica a sua responsabilidade pelas despesas processuais.

Pois bem.

Sabe-se que, de fato, em se tratando de embargos de terceiro, segue-se o princípio da causalidade, nos termos da Súmula nº 303 do STJ: “
Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
.”

O enunciado foi editado para os casos em que a penhora tem lugar em razão do não registro da compra e venda pelo embargante. Ou seja: se o embargante tivesse registrado o compromisso, a penhora não teria sido realizada.

Em razão da importância da controvérsia, essa compreensão foi reafirmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.452.840/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 872), no qual foi fixada a seguinte tese:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973.

2. "É admissível a oposição de Embargos de Terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóveis, ainda que desprovido do registro" (Súmula 84/STJ).

3. A sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade.

Nesse sentido, a Súmula 303/STJ dispôs especificamente: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".

4. O adquirente do imóvel, ao não providenciar a transcrição do título na repartição competente, expõe o bem à indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário. As diligências realizadas pelo oficial de Justiça ou pela parte credora, destinadas à localização de bens, no caso específico daqueles sujeitos a registro (imóveis, veículos), são feitas mediante consulta aos Cartórios de Imóveis (Detran, no caso de veículos), razão pela qual a desatualização dos dados cadastrais fatalmente acarretará a efetivação da indevida penhora sobre o bem.

5. Nessas condições, não é lícito que a omissão no cumprimento de um dever legal implique, em favor da parte negligente, que esta deve ser considerada vencedora na demanda, para efeito de atribuição dos encargos de sucumbência.

6. Conforme expressamente concluiu a Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 490.605/SC: "Não pode ser responsabilizado pelos honorários advocatícios o credor que indica à penhora imóvel transferido a terceiro mediante compromisso de compra e venda não registrado no Cartório de Imóveis. Com a inércia do comprador em proceder ao registro não havia como o exequente tomar conhecimento de uma possível transmissão de domínio".

7.
Para os fins do art. 1040 do CPC/2015 (antigo art. 543-C, § 7º, do CPC/1973), consolida-se a seguinte tese: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro
".

8. Precedentes: AgRg no REsp 1.282.370/PE, Rel. Ministro Benetido Gonçalves, Primeira Turma, DJe 06/03/2012; EDcl nos EDcl no REsp 375.026/PR, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal convocado do TRF 1ª Regidão), Segunda Turma, DJe 15/04/2008; REsp 724.341/MG, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 12/11/2007, p. 158; AgRg no REsp 462.647/SC, Rel. Ministro Castro Meira, SEGUNDA TURMA, DJ 30/08/2004, p. 244.

9. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem concluiu que "a Fazenda Nacional, ao se opor à pretensão do terceiro embargante, mesmo quando cristalinas as provas de sua posse sobre o imóvel constrito, atraiu para si a aplicação do princípio da sucumbência".

10. Recurso Especial desprovido. Acórdão submetido ao julgamento no rito do art. 1036 do CPC/2015 (antigo art. 543-C do CPC/1973).

(REsp n. 1.452.840/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/9/2016, DJe de 5/10/2016.)

Portanto, em embargos de terceiro que tenham acolhido pedido para desconstituir penhora, os honorários serão arbitrados pelo princípio da causalidade e arcados pelo embargante caso a constrição tenha derivado de ato a ele imputado. No entanto, os honorários advocatícios sucumbenciais serão devidos pelo embargado que deu causa à interposição dos embargos de terceiro, notadamente quando, ciente de que o bem não pertence ao executado (de eventual transmissão, por exemplo), insiste no ato de constrição (penhora).

No caso dos embargos à execução de origem, a Embargante, ora Apelada, sustentou ser a verdadeira proprietária do veículo Scania/R 480 A6X4, placa OYJ-6005, e que não houve a fraude à execução alegada pelo Embargado/Apelante, uma vez que não havia qualquer restrição para transferência do veículo quando da aquisição do bem.

Às fls. 75/78 dos autos da execução, o Exequente/Embargado ratificou o pedido de penhora sobre o bem, e assim também o fez nos autos dos embargos de terceiro.

Isso porque alegou haver fortes indícios de fraude à execução, uma vez que, do que constava dos documentos referentes ao veículo juntados aos autos até então, o bem parecia ter sido transferido à Embargante
após
a citação dos Executados.

Assim, da análise dos fatos e da documentação, é possível concluir que
não
houve resistência
injustificada
do Exequente/Embargado no que diz respeito à constituição da penhora, porque, de fato, restava ainda, naquele momento, dúvida sobre a efetivação da negociação do bem, se feita de má-fé ou não.

Assim, por não ter registrado a venda do veículo em momento anterior, e por haver dúvidas quanto à documentação que na época foi apresentada para comprovar a alienação, deve recair o ônus de sucumbência sobre a Embargante, por ter dado causa ao processo.

Em situação muito similar, cito o recentíssimo julgado do c. STJ:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo em recurso especial, em processo envolvendo embargos de terceiro, com perda de objeto, para desconstituição de penhora sobre imóvel.

2. O Tribunal de origem concluiu que o ônus da sucumbência deveria recair sobre a embargante, considerando que não houve resistência injustificada do exequente/embargado à desconstituição da penhora, em razão de dúvidas sobre a idoneidade da transferência do bem, que não foi registrada na matrícula do imóvel e apresentava indícios de fraude contra credores.

3. A decisão agravada fundamentou-se no Tema 872 do STJ e na Súmula 303 do STJ, que estabelecem que os honorários advocatícios em embargos de terceiro devem ser arbitrados com base no princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se, à luz do princípio da causalidade e do Tema 872 do STJ, os honorários sucumbenciais devem ser atribuídos à embargante, considerando a ausência de registro da alienação do imóvel e as dúvidas sobre a idoneidade da transferência do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
O Tribunal de origem aplicou corretamente o princípio da causalidade, conforme estabelecido na Súmula 303 do STJ e no Tema 872, ao atribuir os honorários sucumbenciais à embargante, que deu causa à constrição indevida ao não registrar a alienação do imóvel.

6.
A análise dos fatos e provas realizada pelo Tribunal de origem demonstrou que, à época da penhora, havia dúvidas fundadas sobre a idoneidade da transferência do bem, justificando a manutenção da penhora e afastando a resistência injustificada do exequente/embargado.

7. A pretensão da agravante de reverter a decisão demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.

8. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 não é automática e depende de análise concreta, não sendo cabível no caso em questão, pois o agravo interno não se mostrou manifestamente inadmissível ou protelatório.

IV. DISPOSITIVO

Resultado do Julgamento: Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.781.574/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025.)

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para inverter os ônus sucumbenciais e condenar a Apelada/Embargante ao pagamento dos ônus sucumbenciais: (i) custas processuais remanescentes, caso existam; e (ii) honorários advocatícios de sucumbência fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.